Tribunal: TJMT
Processo: 1022507-07.2023.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1022507-07.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAIMUNDO NONATO CARDOZO - CPF: 104.077.233-15 (RECORRENTE), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1022507-07.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1022507-07.2023.8.11.0015

Recorrente:
Águas de Sinop S.A.

Recorrido:
Raimundo Nonato Cardozo

EMENTA

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - FORNECIMENTO DE
ÁGUA
- INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - FATURAS QUITADAS – SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A recorrente não se desincumbiu do ônus
probandi
referente a fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida. Por não existir débitos pendentes, mostra-se indevida a suspensão, ante o pagamento demonstrado, o que tipifica o ilicitude do ato e por consequência o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1022507-07.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1022507-07.2023.8.11.0015

Recorrente:
Águas de Sinop S.A.

Recorrido:
Raimundo Nonato Cardozo

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Águas de Sinop S.A
.

Ação:
Indenizatória por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT.

Sentença
(Id. 202528972)
:
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a empresa recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 202528974): defendeu a ausência de dano moral, já que o corte de água ocorreu por atraso de pagamento das faturas sendo seu fornecimento já restabelecido.

Contrarrazões
(Id. 202528979):

defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1022507-07.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1022507-07.2023.8.11.0015

Recorrente:
Águas de Sinop S.A.

Recorrido:
Raimundo Nonato Cardozo

VOTO

Eminentes pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais em razão de corte irregular realizado pela concessionária de serviço de água em residência.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido, é consumidor da empresa recorrente, sendo o
titular da
Unidade Consumidora no
46623-9
.

Aduz que
no dia
22/08/2023
foi surpreendido com a suspensão do fornecimento de água, ao procurar a empresa em busca de informações, foi lhe informado que o corte ocorreu em razão de inadimplência referente à fatura do mês de maio de 2023, todavia o autor alega que estava com todas suas faturas adimplidas.

Em análise ao conjunto probatório, verifica-se que o autor juntou a fatura referente ao mês de maio no valor de R$ 56,52 (cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) com data de pagamento em 07/06/2023, conforme comprovante juntado em Id.
202528953.

Incontroverso que inexistia débitos pendentes, tampouco houve notificação prévia. Portanto não assiste razão à recorrente quando alega que o corte se deu por conta de inadimplência.

Logo não logrou comprovar a presença de excludente de responsabilidade no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor recorrido, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Na presente hipótese, o dano moral decorre da ilicitude da conduta da concessionária de água, ao efetuar o corte indevido, submetendo o consumidor a ter o fornecimento de água interrompido.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO. ÁGUA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO. CORTE INDEVIDO. SEM NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não demonstração da legalidade do corte. Ainda que se constate a ocorrência de débitos em aberto, age em descumprimento da legislação a concessionária que suspende o fornecimento do serviço sem notificação prévia do consumidor
. 2. No caso, o dano moral decorre do constrangimento oriundo da privação de serviço essencial à vida cotidiana de qualquer cidadão. Dano moral in re ipsa. 3. Quantum indenizatório fixado dentro do critério da razoabilidade. 4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1006455-03.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 24/09/2023).

RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATO INCONTROVERSO. FATURA PRETÉRITA ADIMPLIDA. AUSÊNCIA DE AVISO DE CORTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM A SER ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
Se não restou existência de notificação de aviso prévio de corte, via de consequência, é ilegal a suspensão no fornecimento dos serviços, configurando assim ato ilícito
. (N.U 1038813-30.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Assim, delineados o dano e a conduta, não há dúvidas acerca do dever de indenizar.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos o quantum fixado a título de danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não importará em enriquecimento indevido do autor, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024